Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712640-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOSÉ RIBAMAR CARNEIRO DE FRANCA, EULINA MONTELO FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. EFETIVAÇÃO. DATA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 185 DO CTN. INCIDÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ. REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. TEMA 290 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Complementar no 118/2005 alterou o art. 185 do CTN para estabelecer que se presume fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. 2. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR – Tema 290), firmou entendimento no sentido de que: “a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”. 3. Antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, exigia-se para a configuração de fraude à execução fiscal o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375). 4. O Tema no 290 do STJ é inaplicável aos casos antes da fixação da tese. 5. Ausente o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, inviável o reconhecimento da fraude à execução fiscal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 185 do Código Tributário Nacional, sustentando que restou comprovado que a parte recorrida (executada) alineou os imóveis objeto da discussão após ter sido citado nos autos da execução fiscal o que configura fraude. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a adequação do acórdão impugnado à decisão proferida no tema 290 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 185 do CTN, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "21. A inscrição dos créditos em dívida ativa e a alienação dos bens ocorreram antes da nova redação do art. 185 do CTN (9/6/2005). 22. A pessoa jurídica Montelo França e Cia Ltda. foi citada por AR em 20/3/2002 (ID no 40979689, pág. 17). 23. A citação de Eulina Monteiro França ocorreu por edital, no mesmo dia da citação de José Ribamar Carneiro de França (17/12/2003 - ID no 40979689, pág. 39). Isso porque o AR de ID no 40979689, pág. 13 foi recebido em nome de terceira pessoa. (...) 25. Logo, a citação da primeira executada ocorreu em 20/3/2002 e dos seus sócios em 17/12/2003 (ID no 40979689, pág. 39). O edital de citação contemplou o nome de todos os três executados. 26. Nesse caso, deve ser aplicada a redação original do art. 185 do CTN, que previa a caracterização de fraude à execução fiscal se o negócio jurídico fosse posterior à citação válida do devedor. 27. Na época da redação original do artigo 185 do CTN, exigia-se para a configuração da fraude mediante má-fé do terceiro adquirente ou prévio registro da penhora do bem alienado junto à sua matrícula, o que não está comprovado nos autos. Até o julgamento do Tema no 290 pelo STJ, aplicava-se a Súmula no 375 do STJ nas execuções fiscais: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Precedente: Ac. 1403563, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Publicado no DJE de 17/3/2022. 28. Como a alienação do imóvel dos corresponsáveis Eulina Monteiro França e José Ribamar Carneiro de França ocorreu em 26/5/2003 e não há indícios de má-fé do adquirente ou registro da penhora do bem alienado, incabível o reconhecimento de fraude à execução fiscal. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende orecorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 290 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025